Tribunal: TJDFT
Processo: 0705134-23.2022.8.07.0002
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
CONSUMIDOR. SALDO DE CONTA CORRENTE. TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA PARA INVESTIMENTO EM NOME CONSUMIDOR. INDISPONIBILIDADE DO SALDO POR UM DIA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. INAPLICÁVEL. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o “consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.
2. “O dispositivo não deixa dúvida sobre seu campo de aplicação primário: ‘o consumidor cobrado em quantia indevida’. Logo, só a cobrança de dívida justifica a aplicação da multa civil em dobro”. (Benjamin, Antônio Herman V. Manual de Direito do Consumidor, 4a ed, Revista dos Tribunais, 2012, pág. 288).
3. No mesmo sentido, precedente do STJ: “Não se tratando de cobrança de dívida, mas sim de transferência de numerário de uma conta corrente para outra, injustificável é a condenação em dobro do prejuízo efetivamente suportado pela vítima” (REsp n. 257.075/PE, relator Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 20/11/2001, DJ de 22/4/2002, p. 211).
4. Se não houve cobrança indevida de dívida, mas falha do banco ao transferir o saldo da conta corrente para aplicação automática de titularidade do consumidor, vinculada à sua conta, não pode ser aplicada a sanção do art. 42, parágrafo único, do CDC.
5. Recurso conhecido e provido.
6. Sem custas processuais e sem honorários.